Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RAI no. 1018465.28.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO ALVES JUVENAL, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 4.a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Repactuação de Dívida por endividamento no. 1018465.28.2021.811.0000 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a tutela antecipada.
Sustenta a agravante que a r. decisão agravada merece ser reformada, em virtude dos descontos estarem acima de 30% (trinta) por cento dos rendimentos do agravante.
Afirma ser possível constatar que os descontos feitos pelo Agravado em sua consta bancária e direto da folha de pagamento, comprometem a sua própria subsistência, violando os princípios do mínimo existencial e da dignidade humana, nos termos da Lei 14.181/21.
Prequestiona os artigos: 1o, II, III; 3o, I, II, III e IV; 4o, II; 5o, XXXII e XXXV; 6o, da CRFB/88, na forma do art. 102, III, a da CRFB/88; pelo recurso especial por contrariar os arts. 156 e 421 do CC/02, bem como os arts. 2o; 3o; 4o; 5o, I; 6o, I, VII, e VIII; 7o e 8o do CDC, na forma do art. 105, III, a CRFB.
Requer seja dado provimento e reformada “in totum”, a decisão interlocutória (id. 67568382), para reformar a decisão, a título de tutela de urgência, seja reconhecido que esta sendo descontado acima de 30% (trinta) por cento dos seus rendimentos, tanto bruto e líquido, conforme provas em anexo e que seja suspendido no prazo de 06 (seis) meses, o desconto na conta bancária 15.125-4, Ag. 4043-6 e na folha de pagamento, referentes aos empréstimos, bem como a limitação no patamar de 30% (trinta por centos) das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas pelo consumidor, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão a ser proferira pelo MM. Juízo, nos termos da Lei n.o 14.181/21 do Superendividamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.
Pugna por fim, que à luz do direito e da justiça, seja reconhecido o direito do acesso a justiça, por estar o agravante superendividado nos termos da lei 14.181/21, sendo de direito o benefício da justiça gratuita, nos termos da lei.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, primeiro porque, conforme dispôs o Magistrado “a quo”, vejamos:
“(...)O artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito.
Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados até o montante de 30% dos vencimentos líquidos do requerente não trará nenhuma consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão do autor.
Tal concessão não atinge alguns dos contratos realizados entre as partes que não se tratam de consignação em folha de pagamento, como por exemplo o contrato denominado Crédito Salário, como um dos realizados pelo requerente, que são descontados em sua conta corrente.
Ainda que, por se tratarem de empréstimos consignados e cartão de crédito, ambos em folha de pagamento, neste momento, os referidos descontos dos consignados encontram-se no limite de 30% da renda líquida do requerente.
Não houve comprovação pelo requerente de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida, nem mesmo comprovou tais descontos superiores em sua conta corrente acerca de empréstimos consignados em folha de pagamento.
Desta feita, indefiro o pedido de tutela antecipada.
IV – Indefiro, por ora, o pedido de suspensão dos descontos na folha de pagamento ou conta corrente do requerente, em vista da necessidade do contraditório. Ademais, tal pedido este que poderá ser novamente analisado após a manifestação do requerido.
V – Em vista da manifestação da parte requerente em sua petição inicial, e por ser uma faculdade do Juízo, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021, designo o dia 17/11/2021, às 14:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo, plano de pagamento, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021.(...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Mantenho o deferimento da concessão da justiça gratuita ao agravante.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
(Relator)